Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-61.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010491-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ADRIANA ERTES GONCALVES LTDA - CNPJ: 36.405.084/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. LIMITES CONSTITUCIONAIS. SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS SISTÊMICAS. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que deferiu parcialmente diligências de pesquisa patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD e SNIPER), mas indeferiu a quebra de sigilo bancário e consultas a diversos sistemas, sob o fundamento de falta de esgotamento dos meios executivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em analisar se a quebra de sigilo bancário pode ser utilizada como medida executiva voltada à satisfação de crédito patrimonial e averiguar se é admissível a ampliação das pesquisas patrimoniais por meio de sistemas como CRCJUD, INFOSEG, PREVJUD, CCS, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG, bem como saber se o acesso ao Relatório de Inteligência Financeira (RIF/COAF) é compatível com a execução civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quebra de sigilo bancário, quando destinada exclusivamente à satisfação de crédito privado, configura medida desproporcional, por violar os direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados, não se admitindo como técnica executiva atípica.

4. A utilização do sistema CRCJUD não se justifica sem demonstração de impossibilidade concreta de obtenção extrajudicial, por se tratar de informação pública acessível às partes.

5. A consulta via INFOSEG revela-se adequada, por disponibilizar dados cadastrais amplos e úteis à localização patrimonial, não se confundindo com outras bases já utilizadas.

6. As pesquisas via PREVJUD, CAGED e INSS constituem meios legítimos de identificação de vínculos laborais e rendimentos, sendo compatíveis com a efetividade da execução, não obstante a proteção relativa das verbas remuneratórias.

7. A consulta ao CCS possui natureza meramente cadastral, não implicando quebra de sigilo bancário, sendo admissível como instrumento auxiliar na identificação de vínculos financeiros.

8. As diligências junto à CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG são proporcionais e necessárias, por permitirem a identificação de ativos financeiros e securitários não alcançados pelos sistemas tradicionais.

9. O acesso ao RIF/COAF é incompatível com a execução civil, por se tratar de instrumento voltado à persecução penal e à prevenção de ilícitos financeiros, não se prestando à investigação patrimonial privada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A quebra de sigilo bancário não é admissível como medida executiva destinada exclusivamente à satisfação de crédito patrimonial disponível. 2. A utilização de sistemas de pesquisa patrimonial que fornecem dados cadastrais ou financeiros indiretos é legítima quando proporcional e necessária à efetividade da execução. 3. Diligências acessíveis extrajudicialmente exigem demonstração de inviabilidade para intervenção judicial. 4. O acesso ao RIF/COAF é incompatível com a execução civil.”

_____________

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp no 1.728.825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.07.2024; STJ, REsp no 2.197.460/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 01.12.2025; TJMT, AI no 1038262-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026; TJMT, AI no 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 17.03.2026; TJMT, AI no 1035521-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.02.2026; TJMT, AI no 1035072-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, j. 17.12.2025; TJMT, AI no 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 22.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no bojo do Cumprimento de Sentença n.o 1040503-71.2022.8.11.0041, movido em desfavor de
Adriana Ertes Goncalves Eireli
.

O Juiz singular deferiu a penhora online via SISBAJUD na modalidade teimosinha e deferiu a consulta via INFOJUD e SNIPER-BC.

Indeferiu, contudo, os pedidos de quebra de sigilo bancário e demais consultas financeiras, por entender que os meios de satisfação do crédito não haviam sido esgotados (CRCJUD, INFOSEG, PREVJUD, CCS, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF).

Inconformada, a Agravante sustenta que as diligências indeferidas são necessárias à satisfação do crédito exequendo. Argumenta que a quebra do sigilo bancário e as consultas financeiras são instrumentos essenciais à identificação de ativos ocultos, que o CRCJUD, o INFOSEG e o PREVJUD possuem finalidades complementares e não substituídas pelos sistemas deferidos, que o CCS fornece visão mais abrangente das instituições financeiras do que o SISBAJUD, e que a falta de convênio não pode constituir óbice intransponível ao deferimento das consultas via CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF, sob pena de violação ao princípio da efetividade da execução.

Requer a reforma integral da decisão, com o deferimento de todas as diligências postuladas.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 353640375).

A Recorrida apresentou contraminuta no Id. 354587851, requerendo o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso
em virtude da decisão proferida no bojo do Cumprimento de Sentença n.o 1040503-71.2022.8.11.0041, manejado em desfavor de
Adriana Ertes Goncalves Eireli
.

Nos autos principais, a Cooperativa exequente ajuizou Ação Monitória em desfavor da executada para satisfação de débito no valor de R$ 16.727,37 (dezesseis mil setecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos). No curso do cumprimento de sentença, diante da inércia da devedora, a exequente requereu uma série de diligências patrimoniais complementares visando à localização de bens penhoráveis.

O Juiz singular deferiu a penhora online via SISBAJUD na modalidade teimosinha e deferiu a consulta via INFOJUD e SNIPER-BC.

Indeferiu, contudo, os pedidos de quebra de sigilo bancário e demais consultas financeiras, por entender que os meios de satisfação do crédito não haviam sido esgotados (CRCJUD, INFOSEG, PREVJUD, CCS, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG e RIF).

Inconformada, a recorrente sustenta que todas as diligências postuladas são necessárias e proporcionais à efetividade da execução, que os sistemas deferidos não esgotam as possibilidades de localização patrimonial, e que a ausência de convênio entre determinados sistemas e o Tribunal de Justiça não pode obstar a utilização de mecanismos legítimos de satisfação do crédito.

Passo à análise individualizada das diligências postuladas.

Da quebra de sigilo bancário

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a quebra de sigilo bancário destinada exclusivamente à satisfação de crédito patrimonial privado disponível configura violação desproporcional aos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo de dados. Confiram-se:

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.728.825/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 1/7/2024, DJe 2/8/2024)

Mantém-se, desse modo, o indeferimento da quebra de sigilo bancário.

Da consulta via CRCJUD

A pesquisa cartorária via CRCJUD configura acesso à informação de natureza pública, disponível diretamente às pessoas físicas e jurídicas privadas, nos termos do Provimento CNJ n. 149/2023. A intervenção judicial para obtenção de tais dados somente se justifica quando demonstrada, de forma concreta, a inviabilidade do acesso extrajudicial, ônus que a agravante não cumpriu nos autos.

Esta Egrégia Corte tem posição consolidada nesse sentido:

A realização de diligência judicial por meio do sistema CRCJUD somente se justifica quando demonstrada a inviabilidade concreta de obtenção da informação pela via extrajudicial. O registro, por ser informação pública e acessível a pessoas físicas e jurídicas mediante o fornecimento de dados mínimos, deve ser buscado inicialmente por iniciativa da parte, sendo incabível o uso judicial do CRCJUD sem justificativa objetiva. (TJMT, AI 1032920-56.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 5/11/2025, DJe 11/11/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. CONSULTAS A SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CRCJUD, PREVJUD, CCS-BACEN. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Medidas que podem ser realizadas diretamente pela parte, como a consulta ao CRCJUD e a inscrição em cadastros de inadimplentes, não exigem autorização judicial. (...) (N.U 1013778-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, publicado no DJE 25/06/2025).

Mantém-se o indeferimento da consulta via CRCJUD.

Da consulta via INFOSEG:

Quanto ao INFOSEG, assiste razão à Agravante. O fundamento adotado pelo Juiz
a quo
de que se trataria da mesma plataforma utilizada pelo INFOJUD não encontra respaldo na jurisprudência recente desta Corte. O INFOSEG possui espectro de dados cadastrais mais amplo, abrangendo informações sobre veículos, endereços atualizados e outros registros relevantes à localização patrimonial que não se confundem com aquelas obtidas via INFOJUD.

Nesse sentido:

O sistema INFOSEG não se limita a informações trabalhistas, abrangendo amplo espectro de dados cadastrais relevantes à localização patrimonial, incluindo registros de veículos e endereços atualizados que podem revelar-se úteis para fins de eventual constrição judicial. (TJMT, AI 1038262-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 3/2/2026, DJe 20/2/2026)

(...) É admissível a utilização do sistema INFOSEG/SINESP como ferramenta de localização de bens em execução fiscal, desde que pertinente ao fim almejado. (...) (N.U 1034905-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 05/12/2025)>

Defere-se, portanto, a consulta via INFOSEG.

Das consultas via PREVJUD, CAGED e INSS:

As pesquisas via PREVJUD, CAGED e INSS comportam acolhida.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu.

Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado.

Ademais,
a regra de impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória (art. 833, IV, do CPC) não é absoluta quando a constrição não prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família e mesmo quando o crédito executado não for de natureza alimentar.

A jurisprudência mais recente desta Corte tem admitido essas consultas:

A utilização dos sistemas PREVJUD, CAGED e INSS configura meio legítimo de investigação patrimonial, especialmente quando frustradas as diligências tradicionais, por possibilitar a identificação de vínculos laborais e fontes de renda do executado. A ausência de convênio institucional não impede a requisição de informações por meio de ofícios judiciais. (TJMT, AI 1044315-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/3/2026, DJe 24/3/2026)

É legítima a renovação e ampliação das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER, CNIB, ONR, PNB, SERP, CETIP, CBLC, SUSEP, CNSEG, PREVJUD, CAGED e INSS quando demonstrado o insucesso das diligências anteriores e o decurso de longo lapso temporal. (TJMT, AI 1035072-77.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2025, DJe 21/1/2026)>

Diante disso, defiro as consultas via PREVJUD, CAGED e INSS.

Da consulta via CCS:

A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional merece acolhida. O entendimento mais recente, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que o CCS possui natureza meramente cadastral e não se confunde com a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras, servindo como instrumento auxiliar à identificação de vínculos financeiros do executado com instituições não alcançadas pela pesquisa anterior.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, assentou expressamente a admissibilidade da medida:

A expedição de ofício ao Banco Central para consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é admissível como medida executiva atípica, desde que subsidiária, proporcional e fundamentada, considerando que o CCS possui natureza meramente cadastral e não implica quebra de sigilo bancário. (STJ, REsp n. 2.197.460/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 1/12/2025, DJen 4/12/2025).

Na mesma linha, esta Egrégia Corte reformou recentemente decisão de indeferimento para autorizar a diligência, reconhecendo que o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos:

É admissível a consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) quando esgotadas as diligências ordinárias para localização de bens do devedor, visando identificar vínculos financeiros e eventuais ocultações patrimoniais. A consulta ao CCS possui natureza cadastral e não se confunde com a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras, servindo como instrumento auxiliar na busca de ativos. (TJMT, AI 1035521-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/2/2026, DJe 18/2/2026).

Defiro, portanto, a consulta via CCS.

Das consultas via CETIP e CBLC:

As consultas junto à CETIP e à CBLC comportam acolhimento, uma vez que esses sistemas concentram registros de ativos mobiliários e aplicações financeiras tais como Certificados de Depósito Bancário, Letras de Crédito e debêntures que não são acessíveis via SISBAJUD ou INFOJUD, exigindo ordem judicial específica para sua identificação. Trata-se, portanto, de diligência com potencial de revelar ativos relevantes não abrangidos pelas pesquisas já realizadas.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao ponto:

A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois os dados patrimoniais ali armazenados possuem caráter sigiloso, exigindo determinação judicial para acesso, e a negativa representaria indevido obstáculo à efetividade da execução. (TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22/3/2025, DJe 22/3/2025)>

Defiro também as consultas via CETIP e CBLC.

Das consultas via SUSEP e CNSEG:

A expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG igualmente merece acolhida, diante da possibilidade de identificação de seguros, títulos de capitalização ou planos de previdência privada vinculados à executada. Esses dados são protegidos por sigilo e somente acessíveis mediante ordem judicial, não configurando a medida quebra de sigilo bancário, mas providência análoga às pesquisas via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, cuja legitimidade é amplamente reconhecida.

Nesse sentido:

(...) A expedição de ofícios a entidades como CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG mostra-se adequada e proporcional, por permitir a localização de ativos financeiros e securitários não abrangidos pelos sistemas convencionais, não sendo a ausência de convênio óbice ao exercício do poder geral de efetivação do juízo. (...) (N.U 1044315-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2026, publicado no DJE 24/03/2026)>

(...) 2. A pesquisa patrimonial junto a órgãos como SUSEP e CNSEG é compatível com os princípios da efetividade e da cooperação processual na execução.” (...) (N.U 1040989-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 11/02/2026)>

É cabível a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSeg para obtenção de informações sobre a existência de planos de previdência privada, consórcios, seguros e títulos de capitalização vinculados ao executado, quando a medida se mostrar essencial para a efetividade da execução. A expedição dos ofícios não configura quebra de sigilo bancário, tratando-se de providência análoga às pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, viabilizando a satisfação do crédito exequendo. (TJMT, AI 1004707-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.a Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31/3/2025, DJe 31/3/2025)>

De igual modo, defiro as consultas via SUSEP e CNSEG.

Do acesso ao RIF via COAF:

O Relatório de Inteligência Financeira é instrumento de unidade de inteligência voltado à prevenção e repressão de crimes financeiros, no âmbito da persecução penal e do controle de atividades suspeitas. Sua utilização como meio de localização patrimonial em execuções civis é rechaçada de forma uniforme pela jurisprudência, por incompatibilidade com a finalidade legal do instrumento.

Nessa linha:

O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros. (TJMT, AI 1034655-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22/3/2025, DJe 22/3/2025).

A utilização do COAF/
RIF
é incompatível com a execução civil, por se tratar de unidade de inteligência financeira voltada ao combate à lavagem de dinheiro, não podendo atuar como meio auxiliar de investigação patrimonial. (N.U 1035072-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026).

Por fim, mantenho o indeferimento do acesso ao RIF via COAF.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento

e reformo parcialmente a decisão agravada, a fim de autorizar as diligências de pesquisa patrimonial via INFOSEG, PREVJUD, CCS, CAGED, INSS, CETIP, CBLC, SUSEP e CNSEG, mantendo-se, no mais, a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026